Tribunal: TCU
Processo: 003.516/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que condenou em débito ex-gestores do INSS por concessões irregulares de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Marines Aparecida Gomes Moreira e Franksmar Messias Barboza contra o Acórdão 1133/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares e imputou-lhes débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração apresentado por Marines Aparecida Gomes Moreira; 9.2. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao recurso de reconsideração apresentado por Franksmar Messias Barboza, de modo a afastar-lhe o efeito de julgamento de contas contido no subitem 9.2 e a responsabilidade sobre os débitos imputados por meio dos subitens 9.3.1 e 9.3.2, todos do Acórdão 1133/2019-TCU-Primeira Câmara , excluindo-o da relação processual e mantendo-se inalterada a decisão em relação aos demais responsáveis; 9.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis.